Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (ID 43341199), INTIME-SE a parte embargada WEBERT GONCALVES BATISTA para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.